Tribunal: TJDFT
Processo: 0006511-08.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0006511-08.2011.8.07.0018 AGRAVANTE: MARCIA REGINA SOLTANI MOTLAGH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30909831, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 656.860/MT – Tema 524, da sistemática da repercussão geral (ID 32961243). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 21751857): APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO GDF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVISÃO. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. ART. 186, INCISO I, § 1o, DA LEI N° 8.112/90. ROL TAXATIVO. JULGADO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. 1. De acordo com o art. 186, inciso I, da Lei no 8.112/90, o servidor será aposentado por invalidez permanente, com proventos integrais, quando for portador de doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Segundo entendimento esposado pelo excelso STF, em julgamento com repercussão geral, o rol das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais tem natureza taxativa (RE no 656.860/MT). 3. Em se tratando de servidor público portador de transtorno esquizoafetivo, doença esta não especificada expressamente em lei e não sendo possível sua equiparação com aquelas inseridas no art. 18, § 5o, da Lei Complementar no 769/08, não há que se falar em conversão dos proventos de aposentadoria proporcionais em integrais. 4. Apelo e remessa oficial providos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019